Tribunal: TJSP
Processo: 0003015-54.2020.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos casos em que o reeducando é

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos casos em que o reeducando é reincidente – Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários – Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária – Natureza do ilícito penal anterior – Irrelevância – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0003015-54.2020.8.26.0073, da Comarca de
Avaré, em que é agravante RAUL AGUIRRES DA SILVA FILHO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003015-54.2020.8.26.0073 - lauda 2/6
Voto:
25018 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0003015-54.2020.8.26.0073
Comarca:
Avaré
Vara:
1a Vara Criminal
Outros números:
1002889-84.2020.8.26.0073
249.448
Agravante:
Raul Aguirres da Silva Filho
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Pedido de retificação
do cálculo de liquidação de penas, com afastamento
do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso
VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019) Consecução a progressão de regime
somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime
hediondo, nos casos em que o reeducando é
reincidente

Impossibilidade
de
redimensionamento da fração mínima de expiação
punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do
referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o
resgate de 60% da punição carcerária Natureza
do
ilícito
penal
anterior

Irrelevância

Precedentes

Decisão
mantida

Recurso desprovido. Vistos... Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu a retificação do
cálculo de liquidação de penas, que estimou o cumprimento de 3/5 da
reprimenda para a consecução de progressão de regime prisional, em
relação ao crime hediondo, vez que considerou o agravante como
reincidente e, por consequência, o pedido de progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003015-54.2020.8.26.0073 - lauda 3/6
semiaberto ao reeducando Raul Aguirres da Silva Filho (fls. 09/13).
O sentenciado recorre em busca da
reforma da respeitável decisão agravada, com consequente retificação dos
cálculos, “...para o fim de que seja determinada a aplicação da fração de
2/5 ou 40 por cento da pena do crime hediondo, para fins de progressão,
com a determinação de nova análise do pedido de progressão”, por
entender que não é reincidente específico (fls. 02/08).
O recurso foi contrariado (fls. 44/77),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 79) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo defensivo (fls. 87/93).
É o relatório.
O agravante, reincidente, está cumprindo
pena total de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, por incurso no artigo 217-A, caput, c.c. o artigo
226, caput, inciso II, c.c. o artigo 71, parágrafo único, todos do Código
Penal, c.c. o artigo 61, caput, do Decreto-lei 3.688/41, e ao pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa mínimos (fls. 15/21).
O cálculo de liquidação de penas foi
homologado judicialmente, assentando-se que “...a fração correta para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003015-54.2020.8.26.0073 - lauda 4/6
progressão de regime ao réu em questão é de 3/5 (60%) das penas dos
delitos hediondos ou equiparados, praticados pelo mesmo, conforme
previsão do artigo 112, inciso VII, da Lei 7.210/1984 (LEP), com redação
da pela Lei 13.964...” (fls. 09/13).
A defesa técnica busca a retificação do
cálculo de liquidação de penas, pugnando pela aplicação de lei penal mais
benéfica, entendendo que a edição da Lei no 13.964/2019 incluiu
percentual de cumprimento de pena mais favorável ao agravante, no
tocante a futuros pedidos de progressão de regime prisional (fls. 02/08).
Sem razão, contudo.
Isso porque, o crime tipificado no artigo
217-A, caput, do Código Penal, é considerado hediondo, conforme
expressamente dispõe a Lei no 8.072/90, em seu artigo 1o, inciso VI, com
redação dada pela Lei no 12.015/2009, reclamando o resgate mínimo de
60% da reprimenda para a consecução de progressão de regime prisional,
nos casos em que o reeducando é reincidente, como na hipótese dos
presentes autos, independentemente da natureza do crime anterior
praticado por ele, afastando, portanto, a aplicabilidade do inciso V, do
artigo 112, da Lei no 7.210/84, incluído pela Lei no 13.964/2019,
expressamente reservado aos sentenciados primários, não sendo demais
relembrar, a propósito, que quando a lei deseja se referir à reincidência
específica ela o faz de maneira distintivamente expressa (vide, v.g., o teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003015-54.2020.8.26.0073 - lauda 5/6
do artigo 83, inciso V, do Código Penal).
Vê-se,
sem
qualquer
esforço
interpretativo, que os dispositivos mencionados cuidam exatamente da
hipótese em discussão, na qual o reeducando, tendo sido condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, e não sendo primário, não
poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo da reprimenda
para futuros pleitos de progressão de regime.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Pedido de retificação do cálculo
de liquidação de penas, com afastamento do percentual de
60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão
de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime
hediondo, nos casos em que o reeducando é reincidente
Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de
expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do
referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos
reeducandos primários Reincidência, comum ou específica,
que impõe o resgate de 60% da punição carcerária

Natureza do ilícito penal anterior
Irrelevância

Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido.” (TJSP,
5a Câmara Criminal, AE no 0002081-13.2020.8.26.0521, DJ
06.05.2020, v.u.)
Ora, não se pode perder de vista que
todas as alterações positivadas por meio da Lei no 13.964/19 impuseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003015-54.2020.8.26.0073 - lauda 6/6
maior rigor na aplicação da lei penal, tendo como pontos centrais o
incisivo combate à corrupção, o enfrentamento ao crime organizado e a
criminalidade violenta, de modo que qualquer interpretação em via
contrária não se consubstancia com os fins almejados pelo denominado
Pacote Anticrime.
Destarte, tendo havido o indeferimento
da retificação do cálculo de liquidação de penas pelo reconhecimento da
hediondez do crime praticado pelo agravante e, considerando a perfeita
subsunção às normas legais vigentes, inviável a postulada retificação do
cálculo de liquidação de penas e consequente acolhimento do pedido de
progressão de regime, por ausência do requisito objetivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)